Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008295-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 383.872.551-49 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira, sob alegação de ilegalidade da capitalização composta de juros, ausência de pactuação clara e aplicação do sistema de amortização francês (Tabela Price), requerendo revisão contratual e devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve pactuação válida e expressa da capitalização mensal de juros; e (ii) verificar a legalidade da adoção da Tabela Price como método de amortização; e (iii) aferir eventual onerosidade excessiva decorrente da forma de cálculo dos encargos.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, o que restou demonstrado por meio da previsão contratual de taxas de juros mensais e anuais superiores ao duodécuplo da mensal.
4. A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade da Tabela Price como sistema de amortização, não havendo obrigatoriedade de aplicação do método GAUSS.
5. A taxa de juros de 1,29% ao mês está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, afastando a alegação de onerosidade excessiva.
6. Não restou comprovada a ocorrência de abusividade contratual ou desequilíbrio significativo entre as partes que justifique a revisão do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a pactuação da capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando expressamente prevista por meio da indicação das taxas mensal e anual. 2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima, desde que observadas as taxas efetivamente contratadas. 3. A onerosidade excessiva não se configura pela mera divergência entre o valor contratado e aquele obtido por cálculos baseados em juros simples.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e V, e 51.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. 1001694-93.2022.8.11.0014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DJALINA VIERA DE ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Contrato identificada pela numeração única: 1008295-63.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO CETELEM S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 285177356).

Inconformada, a parte apelante argumenta que não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida. Entretanto, assevera que, é possível perceber na referida cláusula que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização, porém, deixa de informar de maneira clara, o que alega ferir o princípio da informação.

Continua afirmando que os contratos bancários devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, com base no artigo 423 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 285177357).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, sustentando que “
o contrato objeto dos autos foi regularmente celebrado (...) anexou o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e extrato bancário, no qual, demonstram claramente que a parte autora usufruiu o valor inerente ao contrato formalizado junto ao Banco apelado
” (Id: 285177359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
DJALINA VIERA DE ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida nos autos da ação de revisão de contrato movida em desfavor de
BANCO CETELEM S/A.

Versam os autos de origem sobre ação revisional de contrato bancário, proposta por Djalina Vieira de Assunção em desfavor de Banco Cetelem S/A, objetivando a declaração de ilegalidade da capitalização composta de juros, sob alegação de ausência de pactuação válida e expressa, bem como a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas, especialmente no que tange à utilização do Sistema de Amortização Francês (Tabela PRICE), com pedido subsidiário de aplicação do método GAUSS e devolução dos valores que entende pagos a maior.

O recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, razão pela qual se pretende a reforma integral do decisum.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal funda-se, em larga medida, na alegação de que a cláusula de capitalização mensal de juros não foi objeto de pactuação expressa e clara, o que, no entendimento da apelante, configuraria violação à Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e à tese fixada no julgamento do REsp 1.388.972/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que a tese da apelante não se sustenta diante da prova documental carreada, tampouco diante da jurisprudência consolidada desta Corte e das Cortes Superiores.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é plenamente admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, o que, no presente caso, efetivamente ocorreu.

Ressalto que a indicação da taxa de juros mensal e da correspondente taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é, conforme entendimento reiterado do STJ, suficiente para caracterizar a pactuação válida e inequívoca da capitalização composta.

Neste sentido, destaco os seguintes precedentes vinculantes e jurisprudência uniforme desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS).
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . A aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016949320228110014, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

E ainda:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
. 2
. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção
. 3.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price
. 4 .
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000069-54.2023.8.11 .0025, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024) (destaquei)

A tentativa de aplicar ao caso a
Súmula 121 do STF
, segundo a qual
“é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”,
não encontra eco na jurisprudência contemporânea.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano determinadas pela
Lei de Usura
(Decreto 22.263/33), não se aplicando na hipótese dos autos a Súmula 121 do STF.

Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA CONJUNTA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA AÇÃO REVISIONAL E DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA NAS DUAS AÇÕES – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRÁTICA DE ANATOCISMO E APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 121 DO STF – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO SE SUJEITAM À
LEI DA USURA
(DECRETO No
22.626
/33)– PRECEDENTES –APLICAÇÃO DA SÚMULA No 539 DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, CONVERTIDA NA MP No 2.170-36/0001, QUE AUTORIZA A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 14a C. Cível -
0053977-97.2011.8.16.0001
- Curitiba - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 27.07.2020) (TJ-PR -
APL: 00539779720118160001 PR

0053977-97.2011.8.16.0001
(Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 27/07/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020).

Deve-se observar a Súmula 539 do STJ, que admite a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente pactuada.

Porquanto a invocação da súmula 121 na hipótese em tela é inaplicável, em razão da natureza do contrato em discussão - bancário -, os quais são regidos por normativas específicas do Conselho Monetário Nacional, e interpretados à luz da jurisprudência do STJ, Corte responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional.

A autora ainda sustenta a existência de
onerosidade excessiva
, com base na suposta divergência entre o valor das parcelas contratadas (R$ 530,05) e aquele que entende como devido (R$ 405,23), acaso houvesse incidência de juros simples.

Contudo, este argumento não se sustenta. Conforme se extrai dos autos, a taxa de juros mensal contratada foi de 1,29%, percentual que
se insere dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza
, afastando a presunção de abusividade.

Como bem consolidado pela jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS
. 5. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (destaquei)

Não se pode olvidar que o contrato é
instrumento bilateral e livremente pactuado entre as partes
, cuja revisão só se justifica em caso de comprovada abusividade ou vulneração à função social do contrato – elementos que, neste feito, não restaram demonstrados.

Diante de todo o exposto, em consonância com os fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados e com o posicionamento jurisprudencial consolidado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a concessão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025